Tribunal: TJSP
Processo: 1027374-93.2018.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – Município de Campinas – ISS incidente sobre serviços de construção civil – Sentença parcialmente procedente - Preliminar em contrarrazões, de não conhecimento do apelo do município, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, rejeitada - Teses suficientemente debatidas em contraponto ao decisum de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação anulatória de débito fiscal – Município de Campinas – ISS incidente sobre serviços de construção civil – Sentença parcialmente procedente - Preliminar em contrarrazões, de não conhecimento do apelo do município, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, rejeitada - Teses suficientemente debatidas em contraponto ao decisum de origem - Recurso do município – Revisão de ofício dos lançamentos pelo fisco municipal - A base de cálculo do ISS é o preço do serviço - Impossibilidade de alteração da base de cálculo por meio de aplicação de valores apurados em pauta fiscal - Procedimento adotado pela Fazenda Municipal que não corresponde a nenhuma das hipóteses de arbitramento previstas no artigo 148, do Código Tributário Nacional - Inexistência de omissões ou má-fé nas declarações e documentos apresentados – Precedentes do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e desta Corte - Recurso da autora - Preliminar de sentença citra petita acolhida – Teoria da causa madura – Possibilidade de julgamento – Artigo 1.013, § 3o, inciso III, do Código de Processo Civil – Obra realizada sob o regime de incorporação direta, em terreno e mão de obra próprios - Não existência de prestação de serviços e de fato gerador do ISSQN – Precedentes do STF, STJ e desta Corte – Sentença parcialmente reformada, para julgar procedente a ação - Recurso da autora provido e recursos oficial e voluntário do município não providos.